Tribunal: TJMT
Processo: 1005811-05.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005811-05.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA AMELIA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA - CPF: 042.628.411-97 (APELANTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANA AMELIA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA - CPF: 042.628.411-97 (APELADO), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ANA AMELIA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA E DESPROVEU O DA SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ATRASO – CONFIGURADO – DANO EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL –
VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA, NESTA PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO DA SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA DESPROVIDO -

RECURSO DE APELAÇÃO DA ANA AMELIA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDO.

Empresa operadora de plano de saúde tem o dever jurídico de proceder à pronta entrega de medicação autorizada. A excessiva demora, mediante análise do caso concreto, pode traduzir fato jurídico indenizável.

A angústia decorrente do atraso de fornecimento de medicamentos para paciente já acometido por doença grave, configura dano moral.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Observados os parâmetros trazidos pelo art. 85, § 2o, do CPC e atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em
redução
do percentual atinente aos
honorários
sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações, interpostos por
ANA AMELIA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA
e
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos
autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS sob no 1005811-05.2018.8.11.0003
, julgou procedentes os pedidos insertos na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de confirmar a liminar deferida no alvorecer da demanda. Pelos mesmos fundamentos, com espeque no artigo 5o, incisos V e X, da CF/88, 6o, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor e art. 186 do Código Civil, condenou a requerida a indenizar a parte autora, no montante de R$ 6.000,00, a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, estes que arbitrado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

A parte Recorrente, ora
ANA AMELIA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA
, recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) do valor irrisório; b) da necessidade de majoração do
quantum
fixado a título de reparação pelo dano moral produzido ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Requer a reforma da sentença singular, para majorar o
quantum
indenizatório.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 127047349 - Pág. 1/4), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A recorrente
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA
, a seu turno, irresignada com a
r.
sentença, interpôs recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos: a) da ausência de negativa; b) da ausência de pressupostos para reconhecimento da responsabilidade civil vinculado ao dano; c) da inexistência de danos morais; d) do princípio da eventualidade - da razoabilidade no arbitramento da indenização por danos morais; e) da redução dos honorários advocatícios.

Ao final, almeja o provimento do recurso para reformar a sentença, por conseguinte, pela improcedência dos pedidos constantes da peça inaugural.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 127047347 - Pág. 1/6), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

tratam-se de Recursos de Apelações, interpostos por
ANA AMELIA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA
e
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos
autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS sob no 1005811-05.2018.8.11.0003
, julgou procedentes os pedidos insertos na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de confirmar a liminar deferida no alvorecer da demanda. Pelos mesmos fundamentos, com espeque no artigo 5o, incisos V e X, da CF/88, 6o, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor e art. 186 do Código Civil, condenou a requerida a indenizar a parte autora, no montante de R$ 6.000,00, a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, estes que arbitrado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Pois bem.

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado decorre de tido prejuízo suportado pela parte autor, decorrente de má prestação de serviços pela empresa ré. O Juízo singular decidiu pela procedência do feito e condenou a requerida, conforme extrato (id. 127047333 - Pág. 7):

“DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de confirmar a liminar deferida no alvorecer da demanda. Pelos mesmos fundamentos, com espeque no artigo 5o , V e X, da CF/88, 6o , VI do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, condeno a requerida a indenizar a autora, no montante de R$ 6.000,00, a título de danos morais, importe a ser pago pela ré à parte demandante de uma única vez, corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC”.

A Empresa apelante
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA
não se conformam com o
decisum
, ao argumento de que ter prestado o serviço solicitado pela autora, o que afasta a condenação por dano moral.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Sobressai dos autos que a insatisfação da parte autora é quanto o cumprimento da obrigação em fornecer o medicamente Humira 40mg para tratamento dentro do prazo determinado pela profissional habilitada Dra. Juliane Cunha, de uso regular e ininterrupto.

Contudo, está comprovado nos autos que a empresa ré não prestou os serviços de modo adequado à autora, atrasando, de forma contumaz, a entrega dos medicamentos, circunstancia conformada pela própria ré nos autos. Senão vejamos:

“Ocorre que, a medicação está sendo aplicada em atraso devido à demora na liberação da guia” (id. 127047310 - Pág. 1)

Logo, é dever jurídico do plano de saúde proceder à pronta entrega de medicação autorizada. A excessiva demora, mediante análise do caso concreto, pode traduzir fato jurídico indenizável.

A propósito:

“CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EM CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelante não trouxe aos autos provas de que efetivou o tratamento dentro de prazo razoável, bem como não apresentou justificativas para a demora no fornecimento. 2. Paciente idoso e com doença em estágio avançado, dano moral configurado”. (TJ-AM 06326524020178040001 AM 0632652-40.2017.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 30/07/2018, Primeira Câmara Cível)

A prestação de serviço deficitária importa no dever de reparar, atitude abusiva na qual a ré assumiu o risco de causar lesão à parte Requerente, atingindo a sua esfera físico-psíquica.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO - INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA - DANO MORAL RECONHECIDO - VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA ESCORREITA -RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento
. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza
. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. (TJMT - N.U 0006910-11.2010.8.11.0002, Ap 8080/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

Assim, configurados os requisitos da responsabilidade civil da apelada, é inconteste o direito da apelada à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do
quantum
indenizatório.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5o da Constituição Federal.

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo Juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
aquém do razoável. Assim, o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, reformo a sentença singular com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais.

Em relação ao pleito de redução dos honorários sucumbenciais, vê-se que o Juízo a quo os arbitrou da seguinte forma:

“Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC” (id. 127047333 - Pág. 7).

Conforme o teor do artigo 85, § 2o, do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, evidencia-se que o
quantum
, fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atende os parâmetros contidos no preceito legal, impossibilitando o acolhimento do pedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA
; por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
ANA AMELIA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA
, para majorar o
quantum
arbitrado a título de condenação por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Mantidos os demais termos do decisum.

Deixo de major os honorários advocatícios, pois o Julgador singular já fixou dentro do limite legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022